Tribunal: TJPA
Processo: 0007448-62.2018.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007448-62.2018.8.14.0055

APELANTE: RONIVALDO DE SOUZA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Crime de roubo simples. Autoria e materialidade comprovadas. Improcedência das preliminares defensivas. Dosimetria da pena. Aplicação da súmula nº 231/stj. Manutenção Da Sentença Condenatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), consistente na subtração de aparelho celular mediante ameaça com faca.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP enseja nulidade da condenação; (ii) saber se a conduta configura furto de uso ou furto simples, afastando o roubo; (iii) saber se é possível aplicar atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula nº 231/STJ.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade do delito restaram confirmadas por depoimentos firmes e harmônicos da vítima e de policiais, além da apreensão do bem subtraído com o réu e sua confissão parcial.

4. O reconhecimento fotográfico, embora realizado de forma informal, foi corroborado em juízo e por demais elementos probatórios, não havendo nulidade a ser declarada.

5. A presença de grave ameaça exercida com arma branca inviabiliza a tese de furto simples ou furto de uso.

6. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal com base na atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula nº 231/STJ, entendimento consolidado pelo STF e STJ.

7. Inaplicáveis os institutos despenalizadores diante da natureza e gravidade do crime e da manutenção da condenação pelo tipo penal de roubo simples.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade da condenação quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório. 2. A grave ameaça com uso de arma branca afasta a tese de furto e caracteriza o crime de roubo. 3. A aplicação da circunstância atenuante não permite redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, art. 226.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RONIVALDO DE SOUZA FARIAS em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Noticiam as anexas peças que na noite do dia 14/10/2018, próximo da Torre, no Bairro Moacir Neto, neste município, o denunciado RONIVALDO DE SOUZA FARIAS, conhecido por "Erê", mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, tipo faca, subtraiu o aparelho celular da marca Samsung J1 Mini, cor dourado, da vítima Jobson Luiz Jesus de Souza.

Consta nos autos que o ofendido encontrava-se caminhando no Bairro Moacir Neto, especificamente nas proximidades da Torre, quando foi surpreendido por um indivíduo, depois identificado como o ora denunciado.

Nos termos da peça informativa, o acusado aproximou-se da vítima e, apontando uma faca, anunciou o roubo, dizendo - textuais: "ME DA O CELULAR E SE TU REAGIR EU VOU TE FURAR". Após a subtração, o denunciado empreendeu fuga do local.

Ressalta-se que a vítima reconheceu o acusado durante o roubo, informando que o denunciado costumava frequentar o bairro onde ele, vítima, reside.

No dia seguinte, a polícia militar foi acionada e após a realização de algumas diligências o denunciado foi localizado na posse do aparelho celular supracitado, posteriormente foi conduzido até a delegacia de polícia para realização do procedimento adequado.

Em sede policial o acusado negou os fatos a ele imputados. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pleiteia:

a) seja
declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em juízo e a consequente absolvição do acusado
, em razão da falta de provas de autoria;

b) seja reconhecida a
atipicidade da conduta
, sustentando a tese de
furto de uso
;

c) subsidiariamente, o delito seja
desqualificado para furto simples
;

d) em caso de manutenção da condenação, ainda que por delito menos grave, a
revisão da dosimetria da pena, para aplicação da fração de 1/6 em face da atenuante da confissão espontânea e fixação da pena aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula nº 231/STJ
, e consequente
aplicação dos institutos despenalizadores
, como ANPP, transação penal, a suspensão condicional do processo ou da pena, e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Nulidade do Reconhecimento e Consequente Absolvição

A defesa pleiteia seja
declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em juízo e a consequente absolvição do acusado
, em razão da falta de provas de autoria.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a
autoria e a materialidade
do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Termo de Exibição e Apreensão do Objeto e pelo Termo de Entrega (ID nº 23008690 - Págs. 5/6), bem como, pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, senão vejamos.

A vítima Jobson Luiz Jesus de Souza, em seu depoimento em juízo, menor de 17 anos, foi esclarecedora acerca dos fatos, narrando a abordagem realizada, a ameaça com uma faca, e que ele exigiu o celular. Alegou que passava pela frente da casa do acusado e o conhecia. A vítima teria ponderado que era primo da “Zara” e ele disse que não ia dar em nada. Afirmou ainda que procurou a polícia e que tinha certeza de que era o acusado quem praticou o fato. Mostrou inclusive o celular em juízo na audiência. Quanto à pergunta de que o acusado teria dito que era uma brincadeira, disse que a mãe dele estava do lado de fora da audiência, e que a reconhecia também, e explicou que no dia, embora fosse cerca de 21:30 horas o reconheceu plenamente, e que o acusado lhe abordou e que pediu emprestado o celular para devolver depois, como a vítima não deu, foi o momento em que ele lhe mostrou a faca. Que aparentava o acusado estar drogado. Que não tem dúvida de que foi o “ERÊ”, descrito nos autos, o acusado dos fatos, inclusive também foi mostrada foto da identidade do acusado pelo juiz condutor da audiência imediatamente o identificou também sem qualquer dúvida.

A busca da vítima em face dos acusados se deu logo após o fato e o acusado foi encontrado de posse do celular roubado.

A testemunha Océlio Miranda de Souza, investigador de polícia, compromissado na forma da lei, afirmou que recordava da ocorrência, que a vítima procurou a polícia com a alegação que havia sido assaltado da pelo acusado, e que a vítima já conhecia o acusado, além disso o acusado já seria conhecido pois quando menor já havia se envolvido em ocorrências com drogas e que o acusado também informou que conhecia a vítima e que seria uma brincadeira, mas que a vítima informou que não, que a ameaça seria séria ou real pelo que se extraiu do seu depoimento, e que não lembra qual a arma utilizada.

A testemunha Hélio Ferreira Alcântara, igualmente compromissada na forma legal, investigador de polícia, disse que a vítima procurou com a informação de que havia sido assaltado mediante uso de arma e com convicção de quem teria praticado o fato, pois já o conhecia e os policiais em diligência localizaram o acusado e o celular na posse dele. O acusado teria alegado no momento da abordagem o acusado questionado disse que iria devolver o celular para vítima, que era um celular até simples e foi levado para delegacia e identificado pela vítima.

O apelante, em seu interrogatório, disse que conhecida a vítima, que já conversaram e que ele inclusive foi à sua casa alguns dias antes, que não se lembra bem, mas que bebia e estava bebido no dia, inclusive somente pediu o celular à vítima que estava com celular na mão e que não ameaçou o acusado, que os fatos se deram da madrugada para as 08:00 horas da manhã quando foi pego e que iria devolver o celular para a vítima, que iria pegar e devolver. Que se arrepende bastante do ocorrido.

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, aliando-se aos depoimentos testemunhais em Juízo e à própria confissão do réu, que não pode ser desmerecida, visto que foi totalmente corroborada pelas provas amealhadas em sede judicial.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Ademais,
em relação ao reconhecimento do acusado
,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, e apesar de não ter sido feito reconhecimento formal pela ofendida, a condenação do réu foi fundamentada, também, no auto de apresentação e apreensão, bem como nos depoimentos dos policiais que localizaram a
res furtiva
ainda em poder do réu, e tudo isso aliado, como já dito acima, à sua própria confissão feita na polícia
.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos,
não há que falar em qualquer nulidade processual, tampouco em absolvição do réu por insuficiência de provas.

2. Da Atipicidade da Conduta em Razão do Furto de Uso Ou da Desclassificação para Furto Simples

A defesa requer, subsidiariamente, seja reconhecida a
atipicidade da conduta
, sustentando a tese de
furto de uso
; ou seja o delito
desqualificado para furto simples
.

Também aqui
não lhe assiste razão
.

Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que o simples fato de a grave ameaça com emprego de arma branca ter restado demonstrada e reconhecida pelas testemunhas e vítima, já é capaz de afastar a figura do furto, eis que não integra o tipo penal em tela.

3. Da Revisão da Pena e Afastamento da Súmula nº 231/STJ

Em caso de manutenção da condenação, a defesa pede, por fim, a
revisão da dosimetria da pena, para aplicação da fração de 1/6 em face da atenuante da confissão espontânea e fixação da pena aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula nº 231/STJ
, e consequente
aplicação dos institutos despenalizadores
, como ANPP, transação penal, a suspensão condicional do processo ou da pena, e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Ocorre que
a pena-base já foi fixada, pelo juiz sentenciante, no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

O magistrado
a quo,
inclusive, reconheceu a atenuante da
confissão espontânea
, apenas deixando de aplicá-la em virtude da
Súmula nº 231/STJ
, segundo a qual a pena-base não pode ser diminuída, nesta fase, abaixo daquele limite mínimo estabelecido pelo legislador.

É totalmente descabido o argumento defensivo de afastamento da Súmula 231/STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado fere o princípio da individualização da pena, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossa Corte Superior:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Em não havendo modificação na capitulação criminal ou na pena do apelante, não há que se falar em aplicação de qualquer instituto despenalizador
.

Por conseguinte, não há qualquer alteração a ser feita na sentença condenatória, que foi fundamentada no conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução processual, cominando ao réu pena escorreita e proporcional ao delito por ele praticado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025